Tribunal: TJMT
Processo: 1007905-69.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007905-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.646.611/0001-74 (EMBARGANTE), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por O Universitário Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária Ltda. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1007905-69.2019.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de que houve erro no procedimento da Administração Pública, impossibilitando a análise da sua defesa administrativa apresentada.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 168878165), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por O Universitário Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária Ltda. visando reformar o v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível n. 1007905-69.2019.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão
.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão no tocante a tese de que houve erro no procedimento da Administração Pública, impossibilitando a análise da sua defesa administrativa apresentada.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, o certo é que o recorrente não apresentou argumentos e provas relevantes a amparar a alegação de violação a direito líquido e certo, quanto à suposta adoção, pela Fazenda Estadual, de procedimentos que dificultam o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, uma vez que, desde o momento da conclusão da operação, o mesmo tomou conhecimento de que necessitava observar os procedimentos necessários para validar a transmissão dos arquivos, e que o protocolo somente produziria efeitos a partir de sua ratificação, consignando-se que, não observados tais requisitos, os arquivos seriam cancelados, contudo, quedou-se inerte.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese às alegações do Impetrante, ora apelante, o certo é que não apresentou argumentos e provas relevantes a amparar a alegação de violação a direito líquido e certo, quanto à suposta adoção, pela Fazenda Estadual, de procedimentos que dificultam o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

Na verdade, no momento do protocolo da defesa administrativa do contribuinte, ora recorrente, o sistema integrado de protocolização e fluxo de documentos eletrônicos da Secretaria de Estado de Fazenda emitiu a seguinte mensagem
:

“OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO! Sr. Usuário. Seus arquivos foram recebidos, mas só produzirão efeitos após a validação da transmissão. Acesse o email inloon@gnutriz.com.br e verifique os procedimentos necessários para validar a transmissão. Caso não ocorra a validação no prazo máximo de 7 (sete) dias, seus arquivos serão cancelados.” (id. 86032491)

Sendo assim, na espécie, com a devida vênia, desde o momento da conclusão da operação, o Impetrante, ora apelante, tomou conhecimento de que necessitava observar os procedimentos necessários para validar a transmissão dos arquivos, e que o protocolo somente produziria efeitos a partir de sua ratificação, consignando-se que, não observados tais requisitos, os arquivos seriam cancelados.

Entretanto, ao invés de tomar alguma providência que considerasse cabível, ante o suposto não recebimento do e-mail de confirmação, preferiu aguardar aproximadamente 03 (três) meses para buscar socorro através da via estreita do presente mandamus.

Não obstante, não há uma prova sequer nos autos que comprove o quanto alegado pelo Impetrante, ora recorrente, de que não recebeu o aludido e-mail de comprovação, restando em mera alegação.

Destarte, as alegações do Impetrante, ora apelante, dependem de averiguação de fatos, reclamando, destarte, ampla dilação probatória, o que não pode ser alcançado pela via estreita do remédio her
oico.

Nessa trilha, incide nos termos do art. 10, da Lei 12.016/2019, que “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Conclui-se, assim, pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, já que a dilação probatória se faz necessária na presente demanda, pois, os apontamentos necessitam de aprofundamento no caso concreto com a instrução processual e produção de mais provas para apurar a veracidade das alegações iniciais, não sendo suficiente a mera análise dos fatos e documentos acostados inicialmente, mormente pelo fato de que nada provam, diga-se de passagem.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, confira, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada
.” (TJMT, RAC N. 0008357-77.2011.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2015 – negritei).

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO
.

1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ.

2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante
.

3. Recurso desprovido.” (STJ, ROMS n. 3.869/GO, 5ª Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 03.06.2003 – negritei).

Além disso, é comezinho no direito que o mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. Direito líquido e certo. A propósito, vejamos a lição de Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...]” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 6ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p.16).

Outrossim, a ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, reafirma-se.
”
(id. 166538658 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de erro material.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023